Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE. ALEGADO ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO DA RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO DECAIMENTO. EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por MICHELLE FERRAZ SARLAS contra acórdão da 5a Turma Cível que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira em ação de restituição de valores decorrentes de fraude bancária. O acórdão reconheceu a responsabilidade objetiva do banco pela falha na segurança do serviço, mas fixou culpa concorrente da consumidora, determinando a restituição proporcional do prejuízo. O banco alega erro material na base de cálculo da condenação, sustentando que a restituição deveria incidir apenas sobre o saldo próprio da correntista, excluída a parcela proveniente do limite do cheque especial. A autora aponta omissão quanto à majoração de honorários recursais e contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, fixados em 50% para cada parte apesar da atribuição de responsabilidade de 70% ao banco e 30% à consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material na base de cálculo da restituição proporcional fixada no acórdão; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal; e (iii) determinar se há contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais diante da proporção de culpa concorrente reconhecida no julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A utilização do limite do cheque especial pelos fraudadores gera endividamento indevido da correntista e integra o prejuízo material decorrente da fraude, não se restringindo o dano à perda do saldo positivo existente na conta.
5. A alegação do banco não revela erro aritmético ou inexatidão material, mas questionamento sobre os critérios de apuração do dano indenizável, matéria de mérito incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
6. A tese de exclusão do valor proveniente do cheque especial da base de cálculo da condenação não foi objeto de devolução na apelação, configurando inovação recursal e incidência da preclusão.
7. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido, sendo inaplicável quando há provimento total ou parcial.
8. O provimento parcial da apelação do banco, com reconhecimento de culpa concorrente e redução da condenação, afasta a incidência da majoração honorária recursal.
9. Configura contradição interna a fixação de sucumbência recíproca em partes iguais quando o próprio acórdão estabelece responsabilidade pelo dano em proporção diversa entre os litigantes.
10. Nos termos do art. 86 do CPC, a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade do decaimento material de cada parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração do banco desprovidos e embargos de declaração da autora parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. O valor correspondente ao limite de cheque especial utilizado em fraude bancária integra o prejuízo material da vítima, pois gera endividamento indevido decorrente da falha na prestação do serviço.”; “2. A majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC é inaplicável quando o recurso é provido, ainda que parcialmente.”; “3. Em caso de sucumbência recíproca, a distribuição das custas e honorários deve refletir proporcionalmente o grau de decaimento material reconhecido no julgamento.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 494, I, 85, §§ 2o e 11, 86, 489, § 1o, IV, 6o, 9o e 10; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CDC, art. 14; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059, REsp 1.865.553/PR; JDFT, Acórdão 1875256, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1910336, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 1913293, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 04/09/2024.